Tribunal: STF
Processo: RE 1455972
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. RESULTADO DE PROVENTOS E PENSÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PREVIDÊNCIA 



    Pública - Aposentadoria e pensão - Cumulação - Contribuição previdenciária - Base de cálculo - Soma de benefício - Impossibilidade: 



    - Na hipótese de cumulação de aposentadoria e pensão a contribuição previdenciária deve incidir sobre cada benefício isoladamente considerado. 



    JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 



    Temas 905/STJ e 810/STF - Aplicação - Possibilidade: 



    - Os juros de mora e correção monetária devem ser calculados com base nos índices determinados pelos tribunais superiores” (fl. 2, e-doc. 12). 



    3. Em 28.2.2023, a Ministra Presidente desse Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem para observar o Tema 359 da repercussão geral (e-doc. 22).



    4. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 359, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que, “ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor” (DJe 23.11.2020).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, por se tratar, na espécie, de matéria diversa, como assinalado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Diva de Castro Kiehl ajuizou demanda em face da São Paulo Previdência SPPREV e Outro, objetivando seja afastada cumulação dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte para a incidência de contribuição previdenciária, com cessação imediata dos descontos e a condenação da ré à devolução dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal. Sentença de procedência para determinar que a ré somente efetue o desconto da contribuição previdenciária sobre o valor excedente do teto dos benefícios do regime geral de previdência considerando-se, para tanto, o valor de cada benefício isoladamente, condenando-a ao apostilamento e à devolução dos valores indevidamente subtraídos a título de contribuição previdenciária, observada a prescrição quinquenal e a natureza alimentar do crédito, que deverá ser quitado em parcela única. (...) Assim, a contribuição previdenciária deve incidir sobre cada benefício individualmente considerado. Nesse sentido julgados desta Décima Câmara e de outras Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, in verbis: (...)” (fls. 4-6, e-doc. 12).



    No § 18 do art. 40 da Constituição da República, ao dispor-se que “incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos”, não se determinou, de forma expressa, dever se considerar a cumulação de proventos de aposentadoria e pensão para definir-se a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos.



    No julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada n. 371/SP, o Ministro Gilmar Mendes, então Presidente deste Supremo Tribunal, assentou que “a unificação de pagamentos para aplicação do redutor se afigura manifestamente indevida, pois o pagamento de pensão é benefício previdenciário, de modo que são direitos com fundamentos distintos e títulos diversos”, pelo que concluiu “não pode(r) o poder público, e não podem as requeridas, unificar aposentadoria e pensão, para depois descontar a título do subteto, devendo cada verba ser considerada isoladamente” (DJe 11.11.2009).



    Contra essa decisão da Presidência do Supremo Tribunal Federal foi interposto agravo regimental, desprovido pelo Plenário (DJe 7.5.2010).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao vedar-se a possibilidade de soma dos proventos de aposentadoria com a pensão para fins de incidência da contribuição previdenciária de servidores públicos inativos.



    7. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, quanto à forma de cálculo utilizada para a cobrança da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e pensão de servidores públicos inativos, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Leis Complementares estaduais ns. 954/2003 e 1.012/2007) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROVENTOS MAIS PENSÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. § 18 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.437.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.01.2022. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDOS PELA RECORRIDA. ART. 40, § 18 DA CF. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS 954/2003 E 1.012/2007. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária (somatório de proventos de aposentadoria e de pensão por morte), demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso (Leis Complementares estaduais nºs. 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios nas instâncias ordinárias” (ARE n. 1.353.769-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.5.2022).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.437.211, de minha relatoria, DJe 6.6.2023; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.372.727/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.4.2022; e no Recurso Extraordinário n. 1.365.694/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.3.2022. 



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora